Tribunal: TJDFT
Processo: 0747940-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de proventos de benefício previdenciário do executado, sob o fundamento da impenhorabilidade salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de penhora parcial sobre benefício previdenciário, considerando a impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família, conforme entendimento do STJ.
4. A medida constritiva, embora excepcional, é admissível quando frustradas outras tentativas de satisfação do crédito, não havendo demonstração de comprometimento das necessidades essenciais do devedor. Penhora mensal de 10% do benefício previdenciário do devedor deferida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789 e art. 833, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Corte Especial, p. 24/5/2023. TJDFT, AGI 0717809-19.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 28/7/2025.